Tribunal: TJPA
Processo: 0800427-84.2021.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800427-84.2021.8.14.0026

APELANTE: OZIEL DE MATOS PINHEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL. EXISTÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, reconhecendo a validade das cláusulas contratuais, especialmente quanto à capitalização de juros, e condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

2.

Insurgência do autor fundada na alegada ilegalidade da capitalização de juros, suposta ausência de pactuação válida, ocorrência de anatocismo e onerosidade excessiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é lícita a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual em contrato de financiamento celebrado com instituição financeira, bem como se há abusividade apta a justificar a revisão das cláusulas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos celebrados com instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que haja pactuação expressa e clara.
4. A existência de cláusula contratual prevendo a taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para caracterizar a pactuação válida da capitalização.
5. A alegação genérica de onerosidade excessiva, desacompanhada de demonstração concreta de desequilíbrio contratual ou abusividade, não autoriza a intervenção judicial em contrato regularmente celebrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É lícita a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual em contratos bancários celebrados após a edição da MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. 2. A inexistência de demonstração concreta de abusividade afasta a possibilidade de revisão judicial do contrato.

Dispositivos relevantes citados: MP nº 2.170-36/2001, art. 5º; CPC, art. 1.016, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 08.08.2012 (Temas 246 e 247).

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de Apelação Cível e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 03/03/2026 a 10/03/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Anete Marques Penna de Carvalho e Juiz Convocado João Batista Lopes do Nascimento

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Em 04/09/2025, o presente recurso veio, por
redistribuição
, a esta relatoria (ER 37/2025).

Recebo
a presente apelação no seu duplo efeito.

CONHEÇO
deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, a tempestividade (ID 14036274), o preparo (dispensado em razão do deferimento de justiça gratuita em favor do recorrente – ID 14036253) e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

Passo a relatar.

Trata-se de
apelação cível
interposta por
OZIEL DE MATOS PINHEIRO
contra sentença proferida nos autos de ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, pela qual o Juízo de origem
julgou improcedentes os pedidos iniciais
, reconhecendo a regularidade das cláusulas contratuais impugnadas, notadamente quanto à
capitalização de juros
, e condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

Na decisão lançada ao id 14036270, o magistrado singular consignou, em síntese, que o contrato celebrado entre as partes contém cláusula expressa autorizadora da capitalização de juros, em periodicidade inferior à anual, sendo inaplicável a vedação ao anatocismo, à luz do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, especialmente em se tratando de instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Concluiu, assim, pela inexistência de abusividade a justificar a revisão contratual.

Inconformado, o autor interpôs apelação (id 14036273), sustentando, em síntese:
(i)
a ilegalidade da capitalização de juros, sob o argumento de ausência de pactuação válida e clara;
(ii)
a ocorrência de anatocismo vedado pelo ordenamento jurídico;
(iii)
a necessidade de revisão das cláusulas contratuais por suposta onerosidade excessiva; e
(iv)
a reforma integral da sentença, com o acolhimento dos pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões (id 14036276), o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a legalidade da capitalização de juros quando expressamente pactuada, a validade do contrato celebrado e a correção da sentença recorrida, requerendo a sua manutenção integral.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da legalidade da capitalização de juros em contrato de financiamento celebrado entre as partes, bem como à existência, ou não, de abusividade apta a ensejar a revisão das cláusulas contratuais.

Examinando detidamente os autos, verifico que
não
assiste razão ao apelante.

A sentença recorrida enfrentou de forma adequada e suficiente as questões suscitadas, concluindo pela regularidade da capitalização de juros, à vista da existência de cláusula contratual expressa autorizando tal prática.

Com efeito, o entendimento jurisprudencial há muito se encontra pacificado no sentido de que
é lícita a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições financeiras
, desde que haja pactuação expressa, conforme dispõe o art. 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no julgamento do
REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247)
, assentando que:

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada". "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

No caso concreto, conforme destacado pelo Juízo de origem, o instrumento contratual contém previsão clara quanto à forma de incidência dos juros, afastando a alegação de anatocismo ilegal ou de ausência de pactuação válida.

Ademais, a mera alegação genérica de onerosidade excessiva, desacompanhada de demonstração concreta de abusividade ou de desequilíbrio contratual relevante, não é suficiente para autorizar a intervenção judicial em contrato regularmente celebrado, sobretudo quando observadas as normas que regem o Sistema Financeiro Nacional.

Assim, inexistindo ilegalidade ou abusividade nas cláusulas impugnadas, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos revisionais.

Diante do exposto,
nego provimento
à apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém, 11/03/2026